Tribunal: TJSP
Processo: 1000052-89.2021.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Apelo do autor e recurso adesivo do réu.
Alegação do autor de que o réu construiu um aterro e muro de arrimo irregulares e prestes a ruir, avançando sobre via pública, impedindo o acesso ao lote de sua propriedade. Réu que, por sua vez, afirma que adquiriu o lote vizinho da forma que

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Apelo do autor e recurso adesivo do réu.
Alegação do autor de que o réu construiu um aterro e muro de arrimo irregulares e prestes a ruir, avançando sobre via pública, impedindo o acesso ao lote de sua propriedade. Réu que, por sua vez, afirma que adquiriu o lote vizinho da forma que está e que foram as construções do autor que causaram prejuízos estruturais em sua propriedade, requerendo o ressarcimento dos danos materiais e morais. Perícia de engenharia que confirmou que a mencionada via pública, denominada "Travessa dos Ipês", nunca existiu no local e sequer poderia, haja vista que se trata de área de proteção ambiental. Laudo conclusivo que atestou a invasão de área de comum por ambas as partes, a estabilidade do muro de arrimo construído pelo réu e que as deformidades não se relacionam com as obras do autor, além da inviabilidade de modificação da área. Demais provas que não infirmam as conclusões periciais. Danos materiais afastados. Danos morais também não constatados. Sentença mantida.
APELO DO AUTOR RECONVINDO E RECURSO ADESIVO DO RÉU RECONVINTE NÃO PROVIDOS.